Tribunal: TJSP
Processo: 2271279-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença instaurado para a satisfação da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais – Pretensão de parcelamento do débito – Impossibilidade de aplicação analógica do art. 916, caput, do Código de Processo Civil – Medida expressamente vedada pela legislação processual em vigor, art. 916, §

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença instaurado para a satisfação da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais – Pretensão de parcelamento do débito – Impossibilidade de aplicação analógica do art. 916, caput, do Código de Processo Civil – Medida expressamente vedada pela legislação processual em vigor, art. 916, § 7o, referido diploma – Instrumento restrito como alternativa à oposição de embargos do devedor – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso não provido.